Tribunal: TJMT
Processo: 1003981-66.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003981-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CARLOS EDUARDO DOS SANTOS - CPF: 061.924.281-74 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ANA PAULA OLIARI - CPF: 053.963.216-36 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO, DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. CIRURGIA OCULAR URGENTE. INDISPONIBILIDADE NA REDE PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo ente

público estadual contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar o fornecimento de tratamento médico cirúrgico urgente (injeção intra-vítrea e vitrectomia posterior com endolaser e implante de óleo de silicone ou gás C3F8), diante de risco de cegueira irreversível por doença ocular grave, ante a comprovada urgência e ausência de alternativas terapêuticas acessíveis na rede pública.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é competente o juízo estadual quando o medicamento pertence à lista da RENAME, com responsabilidade atribuída à União; (ii) saber se há interesse processual diante da ausência de requerimento administrativo prévio; e (iii) saber se o pedido judicial é genérico a ponto de configurar inépcia da inicial.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STF (Tema n. 793) reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos no dever de garantir o direito à saúde, sendo legítima a presença isolada do Estado no polo passivo.

4. O interesse processual está caracterizado pela urgência do quadro clínico e pela demonstração de solicitação administrativa pendente de análise, sendo desnecessário exaurimento da via administrativa em contextos de risco iminente.

5. A inicial apresenta causa de pedir suficiente e pedido certo, não configurando inépcia. A eventual necessidade de complementação terapêutica não invalida o pleito principal.

6. Quanto ao mérito, restou evidenciada a plausibilidade do direito à saúde e o risco de dano irreparável (cegueira), com respaldo em laudos médicos e Nota Técnica do NAT, justificando a manutenção da decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. É legítima a tramitação da ação na Justiça Estadual e a responsabilização do Estado pelo fornecimento de tratamento médico, mesmo quando o medicamento pleiteado constar da RENAME, por força da solidariedade entre os entes federativos. 2. A urgência médica afasta a exigência de requerimento administrativo prévio. 3. A petição inicial não é inepta quando há pedido definido de tratamento médico necessário, ainda que possa haver variações conforme evolução clínica do paciente.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6
o
e 196; CPC, arts. 300 e 330; Lei n. 8.080/1990, art. 2
o
.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE n. 855.178/SE (Tema n. 793); STF, RE n. 1.366.243/SC (Tema n. 1.234); STJ, REsp n. 1.657.156/RJ (Tema n. 106).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Sinop que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1025728-61.2024.8.11.0015, ajuizada pelo Recorrido, deferiu, em parte, a tutela provisória de urgência, determinando que disponibilize, no prazo de 05 (cinco) dias, na rede pública ou privada, às suas expensas, o tratamento médico postulado, qual seja, cirurgia de injeção intra-vítrea de anti-vegf (
Lucentis ou Eylia
) e, após 03 (três) dias, realizar a cirurgia de vitrectomia posterior, endolaser e implante de óleo de silicone ou gás c3f8, conforme laudo médico (id. 267945757, págs. 02/07).

O Recorrente suscita preliminarmente: a) incompetência absoluta do Juízo, argumentando que o medicamento Eylia (Aflibercepte) pertence ao Grupo 1A da RENAME, sendo de responsabilidade da União, o que implica a sua inclusão no polo passivo da ação, bem assim que seja declinada a competência para a Justiça Federal; b) falta de interesse processual, ante a ausência de prévio requerimento administrativo e, c) inépcia da inicial, por serem genéricos a petição inicial e o pedido.

No mérito, sustenta que o medicamento em questão é do Grupo 1A da RENAME, sendo de responsabilidade exclusiva da União, devendo, por isso, ser redirecionado o cumprimento da obrigação.

Defende a impossibilidade de escolha de marca específica do medicamento e que o uso pretendido pode ser substituído pelo Ozurdex que tem fórmula similar.

Enfatiza que a parte Recorrida deseja o uso
off label
do SUS, porque o medicamento pretendido é incorporado para outra doença.

Salienta que inexistem provas suficientes nos autos demonstrando a imprescindibilidade da intervenção judicial.

Aduz que a dispensação dos medicamentos “fora do SUS” depende de demonstração da ineficácia do medicamento fornecido pela política pública e, ao mesmo tempo, da imprescindibilidade do medicamento pleiteado, o que não é o caso dos autos.

Argumenta que não fora demonstrada a incapacidade financeira do Agravado, ônus que a ele competia e que o laudo médico trazido ao caderno processual tem baixa credibilidade.

Pleiteia, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, no mérito, seu provimento para reformar integralmente a decisão recorrida e, subsidiariamente, requer: 1) o direcionamento da responsabilidade primária à União; 2) limitação do preço ao teto da Tabela CMED; 3) imposição de renovação periódica da prescrição médica a cada 3 (três) meses; 4) realização de bloqueios judiciais via SISBAJUD e liberação gradual de valores após prestações de contas periódicas; 5) o afastamento da aplicação de multas, danos morais ou sanções ao Estado ou a agentes públicos; 6) fixação de prazo razoável para cumprimento, considerando a necessidade de procedimento licitatório.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido pelo então Relator, Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro (id. 268029274, pág. 01/04).

O Recorrido não apresentou contraminuta ao Recurso (id. 280777397, pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Wágner Cezar Fachone, opina pelo não provimento do Agravo (id. 282946355, págs. 01/06).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se

de
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Sinop que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1025728-61.2024.8.11.0015, ajuizada pelo Recorrido, deferiu, em parte, a tutela provisória de urgência pleiteada
.

Denota-se dos autos que Carlos Eduardo dos Santos ajuizou Ação de Obrigação de Fazer com Pedido Liminar, em face do Estado de Mato Grosso, objetivando a disponibilização urgente de tratamento médico especializado, em razão de quadro clínico de acuidade visual severamente comprometida no olho direito, decorrente de uveíte por toxoplasmose, com provável associação a oclusão vascular e neovascularização retiniana.

Relatou que, após exames especializados, foi diagnosticado com opacidade vítrea acentuada e hemorragia vítrea, situação que exige intervenção cirúrgica imediata, sob pena de perda irreversível da visão.

Salientou que o procedimento recomendado consiste na aplicação de injeção intra-vítrea de anti-VEGF (
Lucentis
ou
Eylia
), seguida, após três dias, de cirurgia de vitrectomia posterior, com endolaser e implante de óleo de silicone ou gás C3F8.

Destacou, ainda, que tais intervenções devem ser realizadas em caráter de urgência, conforme laudos médicos anexados.

Afirmou não possuir condições financeiras para custear o tratamento necessário, motivo pelo qual pleiteou judicialmente a realização do procedimento pelo Sistema Único de Saúde – SUS –, ou, caso indisponível, sua efetivação em rede privada às expensas do Estado.

Argumentou que a omissão do ente público em fornecer o tratamento constitui violação aos direitos fundamentais à saúde e à vida, insculpidos nos artigos 6
o
e 196, da Constituição da República Federativa do Brasil, bem como aos princípios da dignidade da pessoa humana e da moralidade administrativa.

Requereu, liminarmente, a concessão de tutela de urgência, para que o Estado de Mato Grosso seja compelido a fornecer, com a máxima brevidade, os procedimentos cirúrgicos prescritos, inclusive com internação, exames, consultas e transporte necessários, sob pena de multa diária. No mérito, pugnou pela confirmação da liminar, a condenação definitiva na obrigação de fazer e o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 22.479,67 (vinte e dois mil, quatrocentos e setenta e nove reais e sessenta e sete centavos), ante o sofrimento e a aflição vivenciados em razão da negligência estatal.

O Julgador singular
prolatou decisão, ficando a parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“Ex positis”,
DEFIRO PARCIALMENTE o PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, para DETERMINAR ao REQUERIDO que DISPONIBILIZE, no PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS à parte Autora, seja na REDE PÚBLICA ou PRIVADA, às suas expensas, nesta localidade ou em outra cidade do Estado de Mato Grosso, ou ainda, em outro Estado do país, o tratamento médico imprescindível para a manutenção de sua saúde, qual seja, “cirurgia de injeção intra-vítrea de anti-vegf (lucentis ou eylia) e após 3 dias realizar cirurgia de vitrectomia posterior, endolaser e implante de óleo de silicone ou gás c3f8”, conforme LAUDO MÉDICO acostado em ID. 173861589, SOB PENA DE BLOQUEIO JUDICIAL.

Outrossim, DEFIRO os DEMAIS PEDIDOS, para DETERMINAR ao REQUERIDO que disponibilize a parte AUTORA outros procedimentos/medicamentos/insumos que se mostrarem necessários, CONDICIONADO A APRESENTAÇÃO de LAUDO MÉDICO ATUALIZADO, e a devida REGULAÇÃO ADMINISTRATIVA.
” (Sic).

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Inicialmente, cumpre analisar as preliminares suscitadas pelo Agravante.

Da Preliminar de Incompetência Absoluta do Juízo

O Recorrente defende a incompetência absoluta do Juízo, ao argumento de que o medicamento Eylia (
Aflibercepte
) pertence ao Grupo 1A da RENAME, sendo de responsabilidade da União, o que implica a sua inclusão no polo passivo da ação, bem assim que seja declinada a competência para a Justiça Federal.

O Supremo Tribunal Federal, em 05/03/2015, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 855.178/SE, sob a sistemática da repercussão geral (Tema n. 793), firmou entendimento no sentido de que os entes federativos — União, Estados, Distrito Federal e Municípios — são solidariamente responsáveis pela efetivação do direito à saúde, podendo qualquer deles figurar no polo passivo de demandas que versem sobre fornecimento de tratamento médico, isoladamente ou em conjunto.

Na oportunidade, a Corte reafirmou jurisprudência consolidada, consignando que o dever constitucional de assegurar acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde recai, indistintamente, sobre todos os níveis de governo.

Posteriormente, em 23/05/2019, ao apreciar os Embargos de Declaração, opostos no referido Recurso, cujo acórdão foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16/04/2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux e como redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, reiterou a responsabilidade solidária entre os entes da Federação e esclareceu que, nas ações relativas ao fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA, é imprescindível a inclusão da União no polo passivo, nos termos do precedente firmado no RE n. 657.718.

No voto condutor, o Ministro Edson Fachin destacou que, “
segundo a lei orgânica do SUS, é o Ministério da Saúde, ouvida a CONITEC (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS) que detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90)
”.

É de se observar que essa atribuição normativa, concentrada no âmbito do Ministério da Saúde, evidencia a relevância institucional da União em determinadas situações, notadamente naquelas em que se pleiteia o fornecimento de medicamentos ainda não incorporados às listas oficiais do Sistema Único de Saúde.

Ocorre que, não obstante tais esclarecimentos, a Suprema Corte não estabeleceu critério objetivo quanto à obrigatoriedade da presença da União nas ações que envolvam medicamentos registrados na ANVISA, mas não incorporados ao SUS, o que acabou gerando divergências jurisprudenciais nos Tribunais do país acerca da necessidade de sua inclusão no polo passivo nessas hipóteses.

Diante desse cenário de instabilidade interpretativa, o Supremo Tribunal Federal, no exercício de sua função constitucional de uniformização da jurisprudência e, diante da constatação de controvérsias relevantes acerca da competência para o processamento e julgamento de demandas relativas ao fornecimento de medicamentos
registrados na ANVISA, mas
não incorporados ao SUS, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.366.243/SC, reconheceu a repercussão geral da matéria (Tema n. 1.234) e enfrentou a controvérsia, tendo fixado, no item I do referido tema, a seguinte tese:

“I – Competência

1) Para fins de fixação de competência,
as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA
, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal,
quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo
, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED – Lei 10.742/2003),
for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos
, na forma do art. 292 do CPC.

1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista

CMED (PMVG, situado na alíquota zero).

1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003.

1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento

trazido pela parte autora.

1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa.”

De acordo com o estabelecido pela Suprema Corte no julgamento do Tema n. 1.234, nas ações que versem sobre o fornecimento de medicamentos não incorporados à política pública do Sistema Único de Saúde, mas devidamente registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA –, a
legitimidade passiva
e, consequentemente, a definição da
competência
jurisdicional deve observar o valor anual do tratamento, de modo que, sendo este igual ou superior a 210 salários mínimos, a demanda deverá ser processada e julgada pela Justiça Federal, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição da República Federativa do Brasil.

No caso sob exame, a parte Autora, ora Agravado, pleiteou, na ação de base, o fornecimento do medicamento Lucentis ou Eylia (injeção) e, depois de 03 (três) dias, a cirurgia de Vitrectomia, procedimento cujo valor não ultrapassa 210 (duzentos e dez) salários mínimos.

Dessarte, é certo que a União não deve ser inserida no polo passivo da ação de base e, consequentemente, não há falar em incompetência absoluta do Juízo
a quo
.

Desse modo, rejeito a preliminar suscitada pelo Recorrente.

Da Preliminar de Ausência de Interesse Processual

O Agravante suscita a preliminar de falta de interesse processual, visto que não houve a apresentação de prévio requerimento administrativo.

Sabe-se que o interesse de agir configura-se pelo binômio necessidade-utilidade da prestação jurisdicional.

No caso em exame, verifico que o Autor/Agravado demonstrou a necessidade do medicamento e da cirurgia requeridos, por meio de relatório médico, bem como a impossibilidade de arcar com o custo, por meios próprios, em razão de sua hipossuficiência financeira.

Ademais, consta dos autos que o Recorrido realizou solicitação administrativa do tratamento médico, estando regulado desde o mês de setembro de 2024, mas pendente de apreciação (id. 173863673, pág. 01 - autos de origem). Tal fato, por si só, já caracteriza a resistência da Administração Pública e, consequentemente, justifica o interesse de agir.

Não há desconsiderar que o direito à saúde, constitucionalmente garantido, não pode ficar condicionado a exigências meramente formais, sobretudo quando se trata de situação que envolve risco à vida do paciente.

Nesse sentido:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar o fornecimento dos medicamentos Tobramicina 300mg/5ml ou Colistimetato de Sódio 1.000.000 UI em favor de menor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a competência do juízo e a responsabilidade do Estado no fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS; e (ii) o interesse processual ante a alegada ausência de prévio requerimento administrativo.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade dos entes federativos pelo fornecimento de medicamentos é solidária, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, não havendo que se falar em incompetência do juízo estadual.

4. O prévio requerimento administrativo não é exigível em casos que envolvam urgência médica e direito fundamental à saúde, havendo comprovação nos autos de prévia tentativa de obtenção do medicamento junto à Secretaria Municipal de Saúde.

5. A existência de plano de saúde privado não afasta a responsabilidade do Estado na garantia do direito constitucional à saúde, especialmente em situações de urgência devidamente comprovadas.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "1. A responsabilidade solidária dos entes federativos pelo fornecimento de medicamentos não se afasta pela existência de plano de saúde privado.
2. O prévio requerimento administrativo não é exigível quando demonstrada a urgência médica e o risco ao direito fundamental à saúde."

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 297, 536 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631.240 (Tema 350/RG); STF, Tema 793/RG; STF, Tema 1.234/RG. (N.U 1026599-39.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 04/02/2025). (Destaquei).

Sendo assim, rejeito a preliminar de ausência de interesse de agir.

Da Preliminar de Inépcia da Inicial

O ente público Recorrente levanta a preliminar de inépcia da inicial, salientando que a petição inicial e o pedido são genéricos.

A inépcia da petição inicial é disciplinada pelo artigo 330, §1
o
, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 330. (...).

§ 1º - Considera-se inepta a petição inicial quando:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.”

Da análise da petição inicial da ação de base e da decisão recorrida, entendo que a preliminar deve ser rejeitada, porque nestas não contêm nenhum dos vícios previstos no § 1
o
, do artigo 330, do atual CPC, na medida que o Recorrido expôs, na peça inicial, de forma clara e objetiva, os fatos, os fundamentos de direito e o pedido e o Julgador
a quo
, no
decisum
recorrido, deixou expresso, os motivos pelos quais deferiu, em parte, o pedido de tutela de urgência.

Na verdade, tanto na petição inicial do processo de origem, como na decisão recorrida, não existem pretensões e determinações genéricas, porque o objetivo da demanda é a disponibilização do tratamento médico necessário.

Em se tratando de tratamento médico, pode ocorrer, no curso deste, a necessidade de realização de outros procedimentos e da utilização de outros medicamentos que, embora não mencionados na inicial, são imprescindíveis para o sucesso daquele.

Nessa quadra, é evidente que o pedido inicial e a determinação judicial não são “genéricas”, como defendido pelo Agravante. Logo, a preliminar deve ser rejeitada.

Nessa senda, rejeito a preliminar de inépcia da inicial, levantada pelo Recorrente.

Do Mérito

É certo que o direito à saúde possui natureza fundamental, estando consagrado no artigo 6
o
, da Constituição da República Federativa do Brasil, como direito social, e no artigo 196, como dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais e econômicas que visem ao acesso universal e igualitário à promoção, proteção e recuperação da saúde. Trata-se de norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata, cuja violação atinge o núcleo essencial da dignidade da pessoa humana (art. 1
o
, III, da CRFB).

No mesmo sentido, a Lei n. 8.080/1990 (Lei Orgânica da Saúde) define, em seu artigo 2
o
, §1
o
, que o dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas que assegurem o acesso universal e igualitário aos serviços.

No caso concreto, o Agravado apresentou documentação médica suficiente a comprovar a urgência do tratamento, a sua necessidade para evitar a progressão de doença e, consequentemente, a cegueira (id. 173861589, pág. 01 – autos de origem).

A Nota Técnica do NAT, juntada na ação de base, reconheceu a indicação terapêutica do tratamento postulado para o quadro apresentado, reforçando a plausibilidade da pretensão, contudo, salientou que o procedimento era eletivo e sem urgência, mas afirmou, categoricamente, que deveria ser feito com brevidade, em vista do risco de perda da oportunidade (cegueira irreversível) (id. 175024701, págs. 01/04 – autos de origem).

Com efeito, conquanto o procedimento esteja classificado como eletivo no sistema de regulação do SUS, não se pode obstar a sua realização quando demonstrada, por meio de documentos médicos idôneos, a urgência clínica da intervenção, sobretudo quando o risco de dano (cegueira) é iminente e irreversível.

O estado clínico do Recorrido, neste caso, é o parâmetro legítimo e prevalente para a aferição da urgência, e não apenas a codificação técnica atribuída no SISREG, nos termos dos Enunciados ns. 8, 9 e 11, do Comitê Estadual de Saúde do TJMT.

Esses Enunciados orientam que o Magistrado deve considerar a realidade fática e médica do paciente, inclusive para evitar prejuízos irreparáveis decorrentes da espera em filas que não oferecem previsão efetiva de atendimento.

A controvérsia central não é meramente formal, mas reside na análise concreta da proporcionalidade entre o tempo de espera e a gravidade da condição de saúde do paciente.

Sendo assim, embora se trate de procedimento eletivo no âmbito da saúde pública, consoante descrito no laudo médico e no parecer do NAT, há risco de o Agravado ficar cego, acaso venha perder a oportunidade de tratamento requerido, o que justifica a concessão da tutela de urgência nos autos de base.

Não se pode perder de vista que o Estado tem a obrigação de garantir tratamentos urgentes, independentemente da classificação no sistema de regulação do SUS, pois ainda que o procedimento esteja classificado como eletivo no sistema de regulação, a urgência pode ser evidenciada pela condição clínica do paciente e pelo risco iminente de agravamento da saúde.

Além disso, o Enunciado n. 92, da Jornada de Direito e Saúde do CNJ, orienta que o exame de pedidos de tutela de urgência deve levar em consideração o estado clínico do paciente e os efeitos do tempo de espera no seu bem-estar.

Em conclusão, restaram preenchidos os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil — probabilidade do direito e perigo de dano —, sendo impositiva a manutenção da tutela antecipada deferida. O indeferimento, a esta altura, implicaria em grave e irreversível comprometimento à saúde do Agravado, afrontando os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção integral.

Frise-se que os entes federados possuem responsabilidade solidária na gestão da saúde como um todo, inclusive no fornecimento de medicamentos e insumos a pacientes necessitados e na realização de serviços de saúde em geral, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178/SE, sob o regime da repercussão geral.

Confere-se, demais disso, que está suficientemente comprovado que o Agravado necessita do tratamento pleiteado, conforme detalhadas prescrições médicas apresentadas nos autos originários.

Não há falar, portanto, sobre a necessidade de demonstração de utilização do e outro fármaco ordinariamente fornecido, eis que o procedimento vindicado está inserido no SUS, para o tratamento em questão.

Importante salientar, de outro lado, que restaram preenchidos os requisitos estabelecidos no julgamento do Recurso Especial n. 1.657.156 RJ (Tema n. 106), pelo E. Superior Tribunal de Justiça, submetido à sistemática de recursos repetitivos.

Fortes nessas razões,
REJEITO
as preliminares de ausência de incompetência absoluta do Juízo, de falta de interesse processual e de inépcia da inicial e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025